Tribunal: TJMT
Processo: 1010649-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010649-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), LOURIVAL LOTERIO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 057.866.361-94 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
Cumprimento de Sentença

da
Ação de Busca e Apreensão – IMPUGNAÇÃO REJEITADA PELA JUÍZO SINGULAR -

EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – MULTA IMPOSTA NA SENTENÇA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – inexistência de recurso – ocorrência do trânsito em julgado - INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – ART. 513, § 2o DO cpc OBSERVADO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART 523, §1o, DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em inexistência de título executivo a aparelhar o cumprimento de sentença,

quando, conforme reiterado pelo próprio juízo a quo, a multa executada foi confirmada na sentença e não houve interposição de recurso de apelação por parte da Executada quanto a este tópico decisório, de modo que a condenação imposta transitou em julgado.

Mostra-se sem respaldo jurídico ou processual a afirmação da parte executada

de que a multa cominatória aplicada seria indevida, por ausência de intimação pessoal, quando se extrai dos autos que a parte foi intimada incontáveis vezes

para cumprimento da obrigação, t
odavia, deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação, de modo que restou respeitado os prazos processuais vigentes no Código Processual.

Os honorários pleiteados pelo exequente são aqueles fixados na decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença, a qual estabelece o acréscimo de multa (10%), bem como, honorários advocatícios (10%), previstos no art. 523, § 1o do CPC,
que decorreram do não pagamento voluntário do valor executado.

Matérias não arguidas e analisadas em primeiro grau não são passíveis de análise diretamente em grau recursal (per saltum) em razão da vedação de supressão de instância,
cabendo, assim, ao recorrente, submeter a questão previamente ao Juízo de primeiro de grau.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010649-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: LOURIVAL LOTERIO DE ARRUDA SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença

da
Ação de Busca e Apreensão n. 1033987-26.2020.8.11.0002 proposta por
LOURIVAL LOTERIO DE ARRUDA SANTOS

rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença ofertada pelo agravante.

Aduz o desacerto a decisão recorrida, posto que não houve intimação pessoal do Banco agravante para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa. Desse modo, afirma que se mostra

inaplicável a multa em questão, ante a ausência de intimação pessoal do Banco agravante da decisão que continha preceito mandamental.

Alega que “
não basta a simples intimação do advogado, mas sim, há obrigação de intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação de fazer, o que não houve no caso em tela. Sendo assim, o presente agravo deve ser acolhido e deve ser declarado a inexigência da multa aplicada, face a ausência de intimação pessoal”.

Registra que se faz necessária a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, haja vista o risco iminente de prejuízo do agravante, de jamais reaver o valor indevidamente levantado.

Salienta que na ação de busca e apreensão, o Agravado era o requerido, ou seja, a condenação em honorários foi em relação ao exequente/réu na ação de busca e apreensão e não a Administradora de Consórcios, ficando

rechaçado o pleito de recebimento de honorários de sucumbência.

Assevera, por fim,

que na cobrança de Astreintes, não se deve incidir a cobrança de juros de 1%, já que possuem finalidades idênticas, ou seja, penalizar aquele que deixou de cumprir obrigação, impugnando o acréscimo de Juros de 1% também, em razão da cobrança de Astreintes.

Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão recorrida até o julgamento do recurso e no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida.

A tutela recursal restou indeferida (id no 168046169).

O agravado apresentou contrarrazões (id no 174307177) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado,
recorre a ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença

da
Ação de Busca e Apreensão n. 1033987-26.2020.8.11.0002 proposta por
LOURIVAL LOTERIO DE ARRUDA SANTOS

rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença ofertada pelo agravante.

Insurge-se o Executado/agravante quanto à cobrança da multa arbitrada pelo Juízo a

teor da sentença constante no id. n. 74307760, o qual dispôs:

“
Diante do exposto, por verificar a quitação do contrato em face do depósito da quantia devida, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, nos termos do art. 487, I, do Novel Código de Processo Civil, contudo, mantendo o bem na posse da ré, em razão do adimplemento integral do contrato. Confirmo a multa diária de R$- 500,00 estabelecida na decisão lançada no id. 48940397 e, para tanto, condeno a requerida ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa que corresponde a R$- 2.000,00, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data da decisão acima descrita”.
(id no 74307760)

Dessa sentença não houve apresentação de recurso, ocorrendo o trânsito em julgado. Desta feita, inquestionável a existência de título judicial a que se pretende o agravado executar.

Com efeito, o artigo 523,
caput
e §1o do novel Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento de sentença se inicia a requerimento do exequente, sendo intimado o devedor para satisfazer o débito, no prazo de quinze dias, acrescendo-se a multa e honorários de advogado, em caso de ausência de pagamento voluntário no interregno de tempo fixado em lei, conforme segue,
in verbis:

Art. 523.

No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§
1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Assim,
decorrido o prazo previsto no dispositivo precitado, inicia a contagem de outro prazo quinzenal, este para o oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, caso o executado entenda cabível, nos termos do artigo 525 da legislação processual civil,
abaixo colacionado:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Desta forma
,
transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada, começa a correr o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente a sua impugnação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTAGEM DOS PRAZOS SUCESSIVOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 523 E 525 DO CPC. TEMPESTIVIDADE.

1.

O artigo 523, caput e §1o do novel Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento de sentença se inicia a requerimento do exequente, sendo intimado o devedor para satisfazer o débito, no prazo de quinze dias, acrescendo-se a multa em caso de ausência de pagamento voluntário no interregno de tempo fixado em lei.

2.

Decorrido o prazo previsto no dispositivo precitado, inicia a contagem de outro prazo quinzenal, este para o oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, caso o executado entenda cabível, nos termos do artigo 525 da legislação processual civil.

3.

No caso, a parte ré foi intimada para pagamento do débito através de Nota de Expediente disponibilizada em 28/06/2018 e publicada em 29/06/2018, encerrando

o prazo de quinze dias para pagamento voluntário em 20/07/2018, quando iniciou novo prazo de quinze dias para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, que encerrou em 10/08/2018.

4.

Assim, considerando que a impugnação fora apresentada pela parte agravada no dia 03/08/2018, constata-se que foi apresentada dentro do prazo legal, não havendo que se falar que é intempestividade.

Negado provimento ao agravo de instrumento”.
( Agravo de Instrumento, No 70080400989, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 27-03-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. REEXAME DA MATÉRIA DISCUTIDA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. REFLEXOS SOBRE O ABONO ANUAL E A GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. MULTA ART. 523, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO Da inaplicabilidade da Súmula n.o 111 do Superior Tribunal de Justiça 1. Verifica-se que a parte agravante deduz diversas impugnações
quanto aos cálculos apresentados, sem, contudo, atentar à preclusão operada. Assim, verifica-se que as questões relativas aos percentuais de deduções das contribuições previdenciárias, das parcelas atinentes ao auxílio cesta-alimentação e ao abono único, bem como acerca da aplicação da Súmula n.o 111 do Superior Tribunal de Justiça deveriam ter sido consideradas no momento oportuno, qual seja, na fase de conhecimento, descabendo a rediscussão do título exequando nesta fase processual. 2. Assim não há como alterar o referido julgado por ocasião de sua execução por constituir esse tipo de pretensão ofensa à coisa julgada material, a teor do que estabelece o art. 508 da novel legislação processual. Dos reflexos das parcelas reconhecidas como devidas sobre o décimo terceiro salário 3. Tendo sido reconhecido o direito de a parte autora integrar em seu benefício previdenciário determinada parcela, o reflexo da verba no décimo terceiro salário torna-se corolário lógico, sendo imperiosa a sua incidência, atendendo expressamente o título executivo judicial. Da inaplicabilidade da multa prevista no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil 4.
O artigo 523, caput e §1o do novel Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento de sentença se inicia a requerimento do exeqüente, sendo intimado o devedor para satisfazer o débito, no prazo de quinze dias, acrescendo-se a multa em caso de ausência de pagamento voluntário no interregno de tempo fixado em lei, conforme segue.
5. Contudo, pela análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se que no presente caso a parte agravada foi intimada por meio de nota de expediente, para efetuar o pagamento do valor devido, tendo efetuado o depósito judicial do valor tempestivamente, ou seja, antes do término do prazo de quinze dias para pagamento da dívida, sendo, portanto, inaplicável a aludida multa do art. 523, §1o, do novel diploma processual. Dado parcial provimento ao agravo de instrumento”.(Agravo de Instrumento, No 70075239566, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 28-03-2018)

Com efeito, nos termos dos artigos 523 e 525 do CPC, o prazo de 15 dias para impugnação se inicia automaticamente a partir do término do prazo de 15 dias previsto para o pagamento voluntário da execução, que tem como termo inicial a intimação do advogado do devedor.

No caso, a parte agravante foi devidamente intimada para pagamento voluntário do débito, na pessoa do próprio advogado, com a publicação da decisão junto ao DJE, de modo que conforme

nota de expediente, foi registrado ciência da decisão constante do id no
7745333,

em conformidade com o disposto no art. 513, § 2o do CPC. Entretanto
transcorrido o prazo para pagamento voluntário do débito, veio o credor apresentar o cálculo do débito (id no 80788304), incluindo os honorários de sucumbência, conforme disposto nesse diploma legal (§o 2o, art. 513 CPC).

Dessa forma, nota-se, que os honorários pleiteados pelo exequente são referentes aqueles fixados na decisão (id no 77453335) que recebeu o pedido de cumprimento de sentença, a qual estabelece o acréscimo de multa (10%), bem como, honorários advocatícios (10%), previstos no art. 523, do CPC, em caso de inércia, não se referindo ao disposto na sentença.

Dessa forma, entendo que a decisão singular

bem fundamentou a questão ao dispor:

“(...) Em análise aos autos, denota-se que a instituição financeira foi devidamente intimada a dar cumprimento a obrigação, todavia, deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação.

7. De acordo com o art. 513, § 2o, do CPC, a intimação da parte devedora far-se-á na pessoa do próprio advogado, o que, de fato, se sucedeu nos autos, com a publicação da decisão junto ao DJE.

8. Desta feita, transcorrido o prazo para pagamento voluntário do débito, em exercício ao seu direito de processo, veio o credor apresentar o cálculo do débito, incluindo os honorários de sucumbência.

9. Posto isso, não há que se falar em ausência de intimação para cumprimento da obrigação, eis que respeitados os prazos processuais vigentes no código processual.

10. Com relação a alegação de inexistência de título a ser executado, verifico que não assiste razão ao executado, eis que a sentença prolatada nos autos (ID 74307760), condenou o devedor ao pagamento da multa aplicada.

11. Ademais, os honorários pleiteados pelo exequente são aqueles fixados na decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença, a qual estabelece o acréscimo de multa (10%), bem como, honorários advocatícios (10%), previstos no art. 523, do CPC, em caso de inércia.

12. Assim, não há que falar-se em honorários de sucumbência, eis que diferem-se dos honorários advocatícios pleiteados pelo credor.

13. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela instituição financeira, ora executada e, por consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente no ID 80788306.

Ainda, considerando que já houve levantamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), determino o levantamento da diferença (R$ 501,40), em favor do credor (conta indicada no ID 80942352), no valor indicado, devendo a quantia ser vinculada ao feito, caso não tenha sido realizada tal providência.

(...)”
id no 114877893

Portanto, a decisão recorrida não está a merecer reforma, de modo que merece ser mantida.

Por fim, com relação às argumentações sobre suposto levantamento a maior de valores, é evidente que a matéria constitui nítida supressão de instância, pois em momento nenhum foi levada ao juízo
a quo
ou decidida por ele, sendo que o juízo julgou apenas a impugnação ao cumprimento de sentença (que não abordava esta questão) e homologou os cálculos apresentados pelo Exequente.

Desta forma, se a Agravante entende que houve o levantamento indevido de valores, deve questionar, primeiramente, ao juízo de 1o grau.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023